Tribunal: TJSP
Processo: 1012974-22.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1012974-22.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTONIO CARLOS MARCHIORI, é embargado GAFOR S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012974-22.2018.8.26.0002/50000 SÃO PAULO VOTO No 23492 KK 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1012974-22.2018.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MARCHIORI
EMBARGADO: GAFOR S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23492
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado –
Finalidade de novo julgamento – Embargos declaratórios não se
prestam a esse fim – Rejeição – Decisão mantida.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido a fls. 589/595, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Em suma, o embargante alega omissão no aresto, visto
que a necessidade de reparos no maquinário é fato incontroverso e que a
comprovação dos gastos despendidos para tanto se reverteu a proveito do
agravante. Alega contradição e omissão, no tocante ao pedido indenizatório
por danos morais, porquanto o inquérito policial foi utilizado como meio de
constrangimento.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012974-22.2018.8.26.0002/50000 SÃO PAULO VOTO No 23492 KK 3/3
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento
ou para corrigir erro material, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Entretanto, os aclaratórios opostos pelo embargante
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, o novo julgamento da matéria, por lhe ser desfavorável.
Contudo, conforme insuperável lição do saudoso
mestre Pontes de Miranda (RTJ 87/324), nos embargos de declaração não se
pede que redecida; pede-se que se reexprima.
Não havendo, pois, vícios no decisum, mas mera
finalidade infringente, os embargos não comportam acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator